Tribunal: TJDFT
Processo: 0725523-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LAUDOS DE VISTORIA INICIAL E FINAL. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL NAS MESMAS CONDIÇÕES DO MOMENTO DA LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO LOCATÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OUTRA PROVA IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dispõe o art. 23, inciso III, da Lei n. 8.245/1991 que o locatário deve restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso regular, zelando, portanto, pela preservação do imóvel locado como se seu fosse.
2. O laudo de vistoria final assinado pelo locador e locatário é, em regra, o meio de prova comumente utilizado para apuração e eventual cobrança das avarias causadas no imóvel locado. No entanto, o referido laudo é prescindível quando há, nos autos, a comprovação dos danos causados ao imóvel através de outra prova idônea.
3. A apresentação do laudo de vistoria final assinado apenas pela locadora é insuficiente para comprovação do dano e para a consequente cobrança judicial da indenização correspondente.
4. Recurso conhecido e desprovido.